Tribunal: CARF
Processo: 11020.003821/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972. A diligência e a perícia não servem para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio documental.
INTIMAÇÕES. NOTIFICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIAS. VIA POSTAL.
ENDEREÇO DO ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, as intimações do sujeito passivo não podem ser encaminhadas para o endereço da sua advogada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003821/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.267 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
JORGE MATTIELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003821/2005-07
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art.
16 do Decreto n.o 70.235/1972. A diligência e a perícia não servem para suprir
a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por
sua natureza, prova-se por meio documental.
INTIMAÇÕES. NOTIFICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIAS. VIA POSTAL.
ENDEREÇO DO ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, as intimações do sujeito passivo não podem ser
encaminhadas para o endereço da sua advogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Relatório
Tratou-se o presente processo de lançamento tributário (fl. 4) referente ao imposto
de renda pessoa física, que constituiu um crédito tributário de R$ 729.328,92.
No relatório fiscal (fls. 15-28) e planilhas (fls. 29-35), restou demonstrado
depósitos bancários sem comprovação da origem que, por sua vez restou caracterizada a omissão
de receita.
O contribuinte impugnou (fls. 237-287) o lançamento tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ (fls. 397-406), restou decidido pela improcedência da
impugnação, mantendo-se o lançamento tributário, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar
n° 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras, por parte da administração tributária, a par
de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto em contrapartida existe o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais por dever de ofício.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não sendo
da competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
atos legais.
Súmula 1° CC n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Lançamento Procedente

O Contribuinte foi intimado da r. decisão e interpôs recurso voluntário (fls. 414-
472), no qual protestou pela reforma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário (fls. 414-472) é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Dos Princípios da Administração Pública e Da Prova Impossível
Sustenta o Recorrente o desrespeito aos princípios da administração pública e da
prova impossível que foi imputada ao Contribuinte para desconstituir o crédito tributário
lançado.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que:
[...] A impugnação foi apresentada tempestivamente. Examinamos o presente processo e
verificamos que o procedimento fiscal seguiu as determinações legais. Não encontramos
as irregularidades citadas no início da impugnação. Entendemos que foram regulares os
prazos das intimações no curso do processo fiscalizatório. Observe-se, além disso, que o
contribuinte pode apresentar na impugnação sua discordância, acompanhada de
documentação, como aconteceu no presente processo, quanto ao que foi estabelecido no
lançamento.

E, a meu ver, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa do Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pelo autuado demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não tratou de nenhuma
prova impossível, como alegou, mas sim ausente de prova dos verdadeiros fatos ocorridos, não
sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e nem de
incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Autuado, ou qualquer outra violação às garantias legais.

Da Comprovada Origem dos Depósitos Bancários – Da Nulidade do Auto de Infração em
Face de Meras Presunções – Do Termo de Verificação Fiscal – Do Princípio da Verdade
Material
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42, da Lei no 9.430/1996. Trata-se de uma presunção legal de omissão
de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presumiu, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, “(...) o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso.” (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, considerando que as razões trazidas no recurso
voluntário são iguais àquelas que constam da peça impugnatória (argumentos, jurisprudência,
doutrina), razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
[...]
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
Para a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, dispõe o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 (com a alteração do art. 40 da Lei
n° 9.481/1997):
Lei n° 9.430, de 2.7 de dezembro de 1996- DOU de 30.12.96
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais),
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais)."

Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos. Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte. Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais - o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda
tributável.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal
em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção
relativa, passível de prova em contrário. De Plácido e Silva assim definiu a presunção
juris tantum, em seu "Vocabulário Jurídico":
"PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM'. É a presunção condicional ou
relativa, também denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum',
porque prevalece até que se demonstre o contrário'. E a destruição dela
não cabe a quem a tem em seu favor por determinação legal, mas aquele
que não a quer ou não se conforma com a sua determinação."

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
"...As ‘presunções condicionais’, dizem-se, por isso, ‘relativas', sendo
ainda chamadas de ‘presunções juris tantum' ...Apenas se distinguem das
juris et jure', porque admitem prova em contrário, embora dispensem do
ônus da prova aquele a favor de quem se estabeleceram. Mas para que
outra prova as destrua, necessário que seja ‘plena' e ‘liquida." (Grifo do
original)

É a própria lei que definiu que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Como visto, a presunção em favor
do Fisco transfere ao impugnante o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Examinados os autos, constata-se que, na fase preparatória do lançamento, apesar de
intimado para comprovar a origem dos depósitos bancários, o interessado não
apresentou comprovação documental.
Agora, em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação retrotranscrita lhe impor o
ônus de demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de Infração,
o insurgente também não apresenta documentos que comprovassem de forma
inequívoca a origem de cada depósito bancário, apresentando apenas argumentos de que
se exigiu prova impossível (coincidência de datas e valores), de que não há obrigação de
a pessoa física possuir escrituração.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n°
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu art.
16, inciso II, e de conformidade com o art. 333 do Código de Processo Civil, aplicável à
espécie de forma subsidiária, caberia ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação.
Corroborando o exposto, Paulo Celso Bonilha, na obra "Da Prova no Processo
Administrativo Tributário - Ed. Dialética, pág. 68/70", ensina que:
"Fazer justiça, em princípio, é aplicar lei ao fato. Indispensáveis, portanto,
à administração da justiça o conhecimento da lei e da verdade do fato. A
descoberta desta verdade como elemento essencial ao julgamento impõe a
exigência da prova.(...) Cabe, portanto, ao impugnante indicar os pontos
de discordância e com isto deduzir os fatos sobre os quais versará o
litígio. (...) Quanto aos fatos, porém, impõe-se a prova dos que forem
alegados e controversos e, por isso mesmo, relevantes ou influentes no
encaminhamento da decisão do litígio"

Portanto, não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome do
interessado, deverão ser presumidos, com a devida autorização legal, como rendimentos
auferidos pelo autuado no ano-calendário em apreço. Assim tem decidido o Egrégio
Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme ementas a seguir transcritas,
reconhecendo como legítima a presunção de omissão de rendimentos originada por
depósitos bancários, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos:
"Ementa: IRPF OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO
COM BASE EM VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS
BANCÁRIOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430, DE 1996 -
Caracteriza como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação as quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

recursos utilizados nessas operações. (Acórdão n° 104-18307, ocorrido
em sessão de 19109/2001)"

"Ementa - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. (Acórdão 106-13086, ocorrido em sessão de
05/12/2002)"

"Ementa - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - SINAIS EXTERIORES
DE RIQUEZA - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCARIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista
no art. 42 da Lei n° 9430 de 1996, autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
(Acórdão 104-18941, ocorrido em sessão de 17/09/2002)"

A documentação apresentada pelo contribuinte não explica os depósitos feitos,
individualmente. As relações comerciais, bancárias, fiscais apresentam características
formais, para gerarem os efeitos, obrigações, que lhe são próprias. O registro das
operações, a documentação, é condição necessária, legal, para preservar o direito das
partes envolvidas.
Mesmo que as operações tenham ocorrido como o contribuinte afirmou, e inclusive para
o tipo de operação descrita, é necessária a documentação comprobatória. O fato de
tratar-se de empresa familiar, ou existir desconto de duplicata entre irmãos não dispensa
a justificativa documental. Descontos de duplicatas ou distribuição de lucros, como
operações comerciais ou financeiras, ao contrário de dispensar acentuam a necessidade
de documentação. O fato de exigir-se coincidência entre datas e valores ocorreu pela
falta de documentação das operações.
(destaques originais)

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também neste
quesito, mantendo-se o lançamento.

Da Ilegalidade da Quebra do Sigilo Bancário
Observo que o Recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo
bancário sem o prévio controle jurisdicional.
Pois bem. Não assiste razão ao Recorrente. Ora, os extratos foram solicitados à
instituição bancária no curso da ação fiscal, sem que tenha ocorrido qualquer irregularidade.
Aliás, o contribuinte não aponta quaisquer vícios efetivos no procedimento, limita-se a afirmar
que não houve prévia autorização dada pelo Poder Judiciário, o que, após consolidação de
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende-se não ser necessário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão o Recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.

Da Taxa Selic
Neste ponto, ataca o Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, porquanto sua variação não guarda correlação lógica com a recomposição do
patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Da Necessidade de Diligência
O Recorrente alegou necessidade de perícia para corroborar a tese de nulidade do
feito.
Todavia, toda e eventual perícia e prova documental, que, no presente caso,
contraria ao relatório fiscal deveria ter sido apresentada juntamente com a impugnação, sob pena
de preclusão, com exceção das hipóteses do artigo 16, do § 4o, do Decreto n.o 70.235/1972.
E, neste sentido, a diligência e a perícia não servem para suprir a omissão do
sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio
documental.
Logo, não merece deferimento tal requerimento.

Intimação do Procurador/Advogado
O artigo 23, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, que disciplina à intimação do
contribuinte acerca dos atos processuais por via postal, determina que as intimações sejam
encaminhadas para o endereço do sujeito passivo constante dos registros cadastrais da Receita
Federal do Brasil:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - (...)

Ademais, por falta de previsão legal, não se pode encaminhar os documentos para
o endereço do advogado, como destaca:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Numero do processo: 10882.720602/2010-32
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Mar 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2006
GLOSA INEXISTENTE DE ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. LANÇAMENTO
INEXISTENTE.
ALEGAÇÕES.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO. Como não houve glosa de áreas não tributáveis, não houve
também exigência do ITR sobre estas áreas. Portanto, as alegações sobre tais áreas se
tornam matéria estranha à lide e não merecem conhecimento. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. Somente há nulidade do lançamento quando ocorrer violação aos
requisitos
dos
artigos
10
e
59
do
Decreto
70.235/72.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 2. Não cabe à esfera administrativa conhecer de
arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de legislação tributária, matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário. "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária." VALOR DA TERRA NUA.
FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. SECRETARIA ESTADUAL. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Cabe a
manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no
Sistema de Preços de Terras - SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir
comprovação que justifique reconhecer valor menor. VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra Nua
(VTN) se este atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. FLORESTAS NATIVAS. RESERVA LEGAL.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO DECLARADAS. RECURSO. NÃO
INCLUSÃO. Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não
tributáveis, como florestas nativas, reserva legal e preservação permanente, quando a
contribuinte deixar de prestar estas informações na sua declaração. A retificação de
declaração é o instrumento adequado para tal procedimento, observando o período da
espontaneidade do contribuinte. RELATÓRIOS TÉCNICOS. LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO. AUDITOR-FISCAL. COMPETÊNCIA TÉCNICA. O Auditor-Fiscal
tem competência técnica para analisar, interpretar e entender qualquer relatório técnico
elaborado para atividade de interesse da auditoria fiscal, inclusive o laudo de avaliação
de imóveis, pois o seu espectro de conhecimento é multidisciplinar. INTIMAÇÕES.
NOTIFICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIAS. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO
ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL. Por falta de previsão legal, as intimações do
sujeito passivo não podem ser encaminhadas para o endereço da sua advogada.
Numero da decisão: 2202-005.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson. -
Presidente (assinado digitalmente) Rorildo Barbosa Correia - Relator Participaram do
presente julgamento os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa
Correa, José Alfredo Duarte Filho (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e
Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA (grifei)

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003821/2005-07

Neste sentido, voto por negar provimento a proceder as intimações diretamente ao
procurador do Contribuinte, devendo a mesma ser direcionada ao endereço cadastrado junto a
Receita Federal do Contribuinte, sujeito passivo.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital